Tribunal: TJMT
Processo: 1000351-16.2023.8.11.0018
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000351-16.2023.8.11.0018
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[REINALDO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 362.245.881-04 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), REINALDO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 362.245.881-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE JUARA (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
–
REMESSA NECESSÁRIA
–

CIRURGIA ORTOPÉDICA – FRATURA FÊMUR
–
NECESSIDADE COMPROVADA
–
DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE
–
ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
–
NECESSIDADE COMPROVADA
–
SENTENÇA RATIFICADA.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) que, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, deve garantir aos cidadãos a concessão de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento de sua saúde.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento da Obrigação de Fazer n. 1000351-16.2023.8.11.0018, proposta pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de
Reinaldo Batista de Oliveira,
em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, para determinar que o requerido, disponibilize a cirurgia
de fratura supracondileana do fêmur - metáfise distal.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art.496, inciso I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (id. 185501674).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Colhe-se dos autos que o autor,
Reinaldo Batista de Oliveira, fraturou o fêmur, por ocasião de acidente de transito sofrido e que estava internado no Hospital Municipal de Juara desde 29.1.2023, aguardando a disponibilização do procedimento cirúrgico de fratura supracondileana do fêmur (metáfise distal), conforme consta dos documentos acostados aos autos.

Ajuizada a ação em face do Estado de Mato Grosso, o pedido de tutela de urgência foi deferido pelo Juízo
a quo
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, levantando a preliminar de ausência de interesse recursal e, no mérito, aduziu, em síntese, que não cabe ao Poder Judiciário determinar como serão utilizados os recursos públicos, bem como não deve o ente público desrespeitar as leis orçamentárias.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, conforme parte dispositiva, que ora transcrevo:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial constante na presente ação, confirmando a liminar, para o fim de DETERMINAR que o demandado forneça o procedimento cirúrgico pleiteado [procedimento cirúrgico de fratura supracondileana do fêmur - metáfise distal], bem como todo e qualquer tratamento e medicação respectiva, afastando-se a omissão do ente público, a ser realizado em Hospital da Rede Pública de Saúde [SUS/MT] ou, à falta de disponibilidade de vagas no SUS, alternativamente, em hospital da rede privada.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Vieram-me os autos para reexame necessário.

Da preliminar de ausência de interesse processual

É de conhecimento basilar, que a liminar concedida, ainda que cumprida, não implica no reconhecimento definitivo do direito da parte Autora, devendo prosseguir o processo até decisão definitiva.

Logo, não se pode falar em carência de ação por superveniente falta de interesse de agir devido ao simples ato de cumprimento da tutela de urgência.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o simples ato de cumprimento da ordem de antecipação da tutela não implica perda do objeto da demanda ou falta de interesse processual. Cita-se:

“PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a atual orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece reforma. 3. Recurso Especial não conhecido.” (REsp n. 1.725.065/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 22/11/2018) (Destaquei)

Portanto, não é caso de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, razão pela qual, agiu com acerto, o juízo a quo, ao rejeitá-la.

Do mérito

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade de submissão do paciente ao procedimento cirúrgico indicado, conforme asseverou seu médico assistente, determinando a sua imediata realização.

Inegável, portanto, a necessidade, do paciente, do tratamento prescrito, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois se trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente necessita ser submetido ao procedimento de Implante de Válvula Ahmed no olho esquerdo, já que sofreu ruptura no nervo óptico, decorrente de Glaucoma Neovascular, por ter sofrido um Infarto Agudo, e há risco de cegueira irreversível, conforme atestado pelo médico que o acompanha.

Desse modo, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°, “
caput
”) e elege a saúde como direito social (art. 6°), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE. OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE. CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei nº 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Dessarte, o Requerido deve assegurar o necessário tratamento ao paciente substituído, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA. MEDICAMENTO NÃO DISPENSADO PELO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER. MEDICAMENTO AUSENTE DA GRADE DE PADRONIZAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1.Trata-se de recurso especial em que se busca a reforma do acórdão de origem, a fim de que as autoridades competentes se comprometam a fornecer ao recorrente medicamento específico não constante das listas do Sistema Único de Saúde - SUS (Zytiga 250mg), a ser utilizado no tratamento de câncer de próstata por ele apresentado. 2. O autor fez juntar aos autos relatório médico com registro da necessidade da medicação para seu tratamento e declaração emitida pelo Instituto Nacional do Câncer - INCA, informando que o medicamento pleiteado não é dispensado para pacientes por não constar na grade de medicamentos padronizados. 3.O acórdão encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual "o profissional da rede privada goza da mesma credibilidade que o médico da rede pública, até por estar mais próximo ao paciente e conhecedor de sua realidade e do quadro clínico a que está acometido, sendo seu laudo apto a sustentar o direito do paciente" Recurso especial provido
para que sejam condenados os Réus, integrantes do SUS, ao fornecimento do medicamento Zytiga 250mg ao recorrente, na quantidade prescrita, enquanto comprovada a necessidade de seu uso
. (REsp 1682973/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018). (grifei)

Desse modo, no que tange ao reconhecimento do direito à saúde, a sentença é irretocável.

Forte nessas razões,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023